Tribunal: TJMT
Processo: 1037933-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037933-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO BARISON - CPF: 003.900.308-64 (AGRAVANTE), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (AGRAVADO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE MANDATO SEM CONSTITUIÇÃO IMEDIATA DE NOVO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade e manteve a extinção do cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da revogação do mandato do advogado anterior sem imediata constituição de novo patrono. O agravante sustentou nulidade por ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a intimação pessoal da parte para regularização da representação processual após a revogação do mandato do advogado, sem constituição de novo patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 111 do CPC estabelece que a parte que revoga o mandato de seu advogado deve, no mesmo ato, constituir novo procurador, sendo este um ônus processual que lhe compete diretamente.

A revogação do mandato difere da renúncia, pois decorre de ato voluntário da parte, que tem plena ciência da necessidade de manter representação processual ativa.

Não há exigência legal de intimação pessoal da parte quando a ausência de representação decorre de sua própria conduta, razão pela qual não há cerceamento de defesa ou nulidade.

A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a parte que revoga o mandato assume a responsabilidade pela imediata constituição de novo patrono, sendo desnecessária intimação judicial para regularização.

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual e a rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade alinham-se ao entendimento consolidado, não havendo irregularidade ou omissão a ser sanada nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que revoga o mandato do advogado deve constituir novo patrono imediatamente, sob pena de extinção do processo.

É desnecessária a intimação pessoal da parte para suprir vício de representação decorrente de revogação voluntária de mandato.

A ausência de diligência da parte quanto à regularização da representação processual inviabiliza o prosseguimento do feito, sem configurar nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 76, 111 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0000136-84.2018.8.11.0098, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.08.2024, DJE 31.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1037933-36.2025.8.11.0000

ANT
Ô
NIO FERNANDO BARISON
X
ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GON
Ç
ALVES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANTÔNIO FERNANDO BARISON
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença n
.
0009503-61.2008.8.11.0041
, ajuizada em face de
ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES
,
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo ora agravante, mantendo integralmente a
extinção do cumprimento de sentença anteriormente promovido, diante da ausência de constituição de novo advogado após a revogação do mandato anterior.

Para tanto, o agravante a
lega que, após a revogação dos poderes outorgados ao antigo procurador, o juízo teria o dever de promover sua intimação pessoal para regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, sendo nulos todos os atos subsequentes.

Defende que a ausência dessa providência configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer a anulação da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e, por consequência, da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença anterior.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da necessidade, ou não, de intimação pessoal da parte após a revogação do mandato anteriormente outorgado ao advogado, quando não há, no mesmo ato, a constituição de novo procurador.

A análise dos autos revela que o agravante revogou expressamente os poderes concedidos ao patrono originário em 06/03/2024 (
id n.
143726791), sem que, contudo, tenha providenciado a constituição de novo advogado naquele momento.

Transcorrido lapso superior a um mês, o cumprimento de sentença foi extinto sob fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Posteriormente, já representado por nova advogada, o agravante opôs Exceção de
Pré
-Executividade arguindo nulidade do feito, a qual foi rejeitada pelo juízo, entendimento mantido na decisão que não acolheu os embargos de declaração.

A tese recursal, portanto, repousa na alegação de que a ausência de intimação pessoal do agravante impediria a extinção do feito e contaminaria os atos subsequentes.

Ocorre, porém, que
o conjunto dos elementos jurídicos aplicáveis e a jurisprudência consolidada deste Tribunal conduzem à conclusão oposta.

O art
igo
111 do Código de Processo Civil estabelece que a parte que revogar o
mandato
outorgado ao seu advogado deverá, no mesmo ato, constituir novo procurador, sendo ônus processual atribuído à própria parte.

O parágrafo único do dispositivo prevê que, não sendo nomeado novo patrono em quinze dias, observar-se-á o disposto no art. 76 do CPC.

A interpretação conjugada dos dispositivos, entretanto, não conduz à obrigatoriedade de intimação pessoal na hipótese específica de revogação do mandato por iniciativa da própria parte, caso enfrentado nestes autos.

A revogação, diferentemente da renúncia, parte da vontade do próprio litigante, que tem plena ciência da necessidade de manter sua representação processual hígida. Por essa razão, não se exige que o juízo promova sua intimação pessoal para suprir vício decorrente de ato que ele mesmo provocou.

O entendimento deste Tribunal é constante no sentido de que, havendo revogação voluntária, o ônus de constituir novo patrono recai integralmente sobre o constituinte, sendo dispensável qualquer providência judicial adicional.

N
esse s
entido, a Quarta Câmara de Direito Privado já decidiu que a ausência de nomeação de novo advogado após revogação conduz à extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal, uma vez que a parte, ao revogar o mandato, assume integralmente a responsabilidade de manter sua representação ativa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DO MANDATO PELO AUTOR – NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da revogação do mandato do advogado pelo autor, caberia a ele constituir novo advogado, sob pena de extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem necessidade de intimação pessoal para suprir o vício.

(N.U 0000136-84.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

Não prospera, portanto, a alegação de cerceamento de defesa. Não houve surpresa, irregularidade procedimental ou omissão judicial, mas sim ausência de diligência da própria parte, que permaneceu sem representação por período superior ao previsto em lei, inviabilizando o prosseguimento do feito.

No que se refere à decisão que rejeitou os embargos de declaração, verifica-se que o juízo de origem apreciou adequadamente os limites da inconformidade.

A alegação de nulidade processual não fora ignorada, mas afastada à luz da jurisprudência aplicada à espécie, inexistindo omissão a ser sanada.

Não se pode exigir do magistrado que utilize os embargos de declaração para modificar a fundamentação já explicitada ou para rediscutir o mérito da decisão anterior, como pretendido pelo agravante.

À vista desse cenário, não há fundamento jurídico que autorize a reforma da decisão
recorrida, pois a
extinção do processo, bem como o indeferimento da Exceção de
Pré
-Executividade e a rejeição dos embargos de declaração, mostram-se alinhados ao ordenamento jurídico e à interpretação sedimentada nesta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025